Tribunal: TJMT
Processo: 1006222-18.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Phablo Henrique Gomes da Silva, que alega sofrer coação ilegal e aponta como autoridade coatora a 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Aduz o impetrante que, o paciente foi preso em flagrante em 31.3.2022, pela suposta autoria do crime de Furto qualificado (art. 155, §4o, inc. I, do CP), sendo a prisão homologada e convertida em preventiva, durante a Audiência de Custódia.
Sustenta, em linhas gerais: 1. a inidoneidade da fundamentação do decreto preventivo; 2. ofensa ao princípio da homogeneidade, 3. ofensa ao princípio da presunção de inocência, 4. a existência de predicados pessoais favoráveis do paciente, e por fim, 5. a necessidade de concessão de medidas diversas da prisão.
Pede então, in limine, seja revogada a segregação cautelar com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 123461497).
Anexou documentos ID 123461498 a 123461499.
É a síntese.
Policiais militares receberam informações que na tarde de 30.3.2022 teria ocorrido um Furto em uma residência situada no município de Barra do Garças-MT, bem como denúncias, que um indivíduo estaria no Terminal rodoviário daquele município, com destino à Confresa/MT, portando diversos objetos possivelmente provenientes de crime.
Munidos dessas informações, os milicianos se dirigiam até o referido Terminal rodoviário e avistaram o paciente, em tese, com os referidos objetos, os quais foram identificados pela cunhada das vítimas (Maria da Guia Castro Nunes) (Boletim de Ocorrência – ID 123461499 – fls. 10/12). Situação tal qual, culminou na prisão em flagrante do paciente, pela suposta prática do delito de Furto qualificado.
1. Pelo que noto os autos não evidenciam, de plano, a ilegalidade do ato judicial impugnado e nem o alegado constrangimento ilegal, senão vejamos.
O magistrado que jurisdiciona o processo na origem acolheu a representação policial (ID 123461499 - fl. 58) e converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, consignando a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da necessidade de se garantir a ordem pública e para evitar a reiteração delitiva do paciente.
Para tanto, o juízo singular ressaltou as palavras dos policiais militares (Ana Paula Rodrigues Azevedo e Ueder Francisco Rodrigues) responsáveis pela prisão em flagrante, bem como o depoimento da cunhada da vítima (Maria da Guia), que reconheceu os objetos apreendidos, em tese, com o paciente.
O magistrado apontou ainda que, o paciente, outrora, foi preso em flagrante nos autos no. 1008305-29.2021.811.0004 - ID 65490897, em 15.9.2021, perante o Juízo da 2a Vara criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, e em 18.12.2021, nos autos no 1018796-78.2021.811.0042 - ID 73031144, em trâmite na 5a Vara Criminal de Cuiabá/MT.
Para além disso, o paciente também responde à diversas ações penais, “nos Juízos da 1a e 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Canarana/MT, 3a Vara de Porto Alegre do Norte/MT, também por prisões em flagrante pelos crimes de roubo, furto, furto qualificado, extorsão e receptação” (ID 123461498 – fl. 5), conforme informações extraídas da folha de antecedentes criminais, como pude verificar em consulta aos autos originais no sistema PJe – APF 1002358-57.2022.8.11.0004 - ID 81168595.
Assim, a priori, verifica-se que o paciente tem a propensão à reiteração delitiva, fato que por si só autoriza a manutenção da prisão cautelar, conforme prevê o Enunciado Orientativo no 6 TCCR/TJMT:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Aliás, nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:
“(...) 1. Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. (...) Ordem de habeas corpus denegada(...)”. (N.U 1001879-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022).
Ora, tal cenário, revela, ao menos neste juízo de cognição sumária, o elevado risco de abalo à ordem pública que acarretará a libertação do paciente, fazendo da medida constritiva, o único meio capaz de tutelar a ordem social.
Assim sendo, a alegada inidoneidade da fundamentação do decreto preventivo, ao menos por ora, não está evidenciada, uma vez que o magistrado apresentou os requisitos e pressupostos para aplicação da prisão preventiva (arts. 312 e 313 do CPP), fundamentando adequadamente, de modo que, diante da necessidade da segregação, com vistas a resguardar a ordem pública, ante a reiteração delitiva do paciente, torna inviável o reconhecimento de outras medidas cautelares.
2. Igualmente, a prisão cautelar não constitui afronta ao princípio da presunção de inocência ou ao devido processo legal, uma vez, que a própria Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI), sendo esta a hipótese dos autos, em que a medida extrema de restrição de liberdade, aparentemente, fora decretada por meio de ordem judicial escrita devidamente fundamentada.
3. Quanto a simples afirmação de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade, afirmo ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional; toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar e são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional (Vide N.U 1014397-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).
4. Em que pese as alegações do impetrante, a princípio, entendo que, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. A propósito, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se consideram eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
5. E por fim, é necessário destacar que, mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que:
"(...) O princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela (...)" (STJ. AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).
A propósito, confira-se o teor do Enunciado n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria, constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de abril de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator